Tribunal: TCU
Processo: 008.883/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Josibias Darcy de Castro Cavalcanti, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Catende/PE, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2019; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Josibias Darcy de Castro Cavalcanti, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Josibias Darcy de Castro Cavalcanti, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/1/2019 1.173,25 15/1/2019 817,30 30/1/2019 12.239,51 8/2/2019 3.672,64 11/2/2019 426,11 15/2/2019 130,00 15/2/2019 130,00 15/2/2019 1.173,25 19/2/2019 134,57 19/2/2019 1.034,08 21/2/2019 12.180,30 28/2/2019 5.751,05 7/3/2019 3.496,45 12/3/2019 1.002,62 12/3/2019 800,00 12/3/2019 1.634,60 15/3/2019 232,70 15/3/2019 945,20 15/3/2019 945,20 15/3/2019 945,20 19/3/2019 2.000,50 19/3/2019 405,60 19/3/2019 1.621,90 19/3/2019 5.003,50 20/3/2019 10.098,13 22/3/2019 9.600,48 25/3/2019 130,00 25/3/2019 489,76 26/3/2019 130,00 26/3/2019 307,93 26/3/2019 526,31 27/3/2019 4.423,98 3/4/2019 266,61 4/4/2019 251,70 5/4/2019 232,75 11/4/2019 16.588,34 11/4/2019 1.836,32 12/4/2019 10.165,36 12/4/2019 565,20 17/4/2019 814,18 22/4/2019 86,67 23/4/2019 674,75 25/4/2019 5.788,12 25/4/2019 9.620,44 26/4/2019 4.000,00 26/4/2019 525,46 26/4/2019 65,75 14/5/2019 327,70 14/5/2019 1.989,00 15/5/2019 2.363,94 17/5/2019 877,68 17/5/2019 119,19 17/5/2019 1.634,60 17/5/2019 3.562,50 30/5/2019 10.079,80 31/5/2019 6.760,17 6/6/2019 902,50 6/6/2019 785,62 10/6/2019 1.045,00 11/6/2019 105,42 18/6/2019 1.200,00 26/6/2019 2.007,90 26/6/2019 70,00 26/6/2019 1.570,00 26/6/2019 339,47 26/6/2019 667,05 26/6/2019 125,85 26/6/2019 127,51 26/6/2019 149,81 27/6/2019 130,00 11/7/2019 10.846,18 11/7/2019 10.325,42 12/7/2019 702,59 12/7/2019 600,00 12/7/2019 880,00 12/7/2019 1.000,00 12/7/2019 49,41 12/7/2019 2.451,90 12/7/2019 736,92 16/7/2019 544,91 16/7/2019 57,04 19/7/2019 1.600,00 22/7/2019 409,14 24/7/2019 55,10 24/7/2019 216,69 31/7/2019 111,92 1/8/2019 280,20 8/8/2019 1.200,00 8/8/2019 137,31 8/8/2019 330,38 9/8/2019 10.139,31 9/8/2019 544,91 9/8/2019 11.223,52 13/8/2019 4.000,00 20/8/2019 162,61 20/8/2019 232,70 21/8/2019 2.804,00 26/8/2019 500,00 26/8/2019 817,30 29/8/2019 802,70 3/9/2019 600,00 4/9/2019 80,11 10/9/2019 11.351,25 10/9/2019 9.081,80 10/9/2019 2.505,55 12/9/2019 1.800,00 24/9/2019 107,28 10/10/2019 10.459,04 10/10/2019 998,00 10/10/2019 1.665,10 10/10/2019 136,95 10/10/2019 127,51 10/10/2019 125,86 10/10/2019 48,58 10/10/2019 64,02 10/10/2019 508,13 10/10/2019 349,59 10/10/2019 63,80 10/10/2019 1.547,39 15/10/2019 1.816,36 15/10/2019 11.351,25 17/10/2019 500,00 17/10/2019 817,30 17/10/2019 55,97 17/10/2019 127,51 23/10/2019 356,20 1/11/2019 76,46 6/11/2019 1.279,60 6/11/2019 1.501,14 6/11/2019 70,45 6/11/2019 1.753,00 6/11/2019 450,00 7/11/2019 1.816,36 12/11/2019 150,00 14/11/2019 920,00 18/11/2019 9.600,76 18/11/2019 11.071,15 18/11/2019 2.047,60 20/11/2019 244,33 21/11/2019 544,91 21/11/2019 2.066,14 21/11/2019 600,00 21/11/2019 694,87 26/11/2019 2.000,00 27/11/2019 2.442,00 27/11/2019 500,00 27/11/2019 817,30 28/11/2019 155,88 28/11/2019 685,67 28/11/2019 85,86 28/11/2019 20,30 28/11/2019 78,63 4/12/2019 145,13 5/12/2019 432,20 13/12/2019 10.459,04 13/12/2019 31.400,00 13/12/2019 500,00 13/12/2019 712,96 13/12/2019 817,30 19/12/2019 1.672,80 19/12/2019 1.582,10 19/12/2019 422,70 20/12/2019 2.754,48 20/12/2019 1.200,00 26/12/2019 913,84 30/12/2019 74,91 30/12/2019 497,85 30/12/2019 1.000,00 8/1/2019 5.266,08 11/1/2019 977,78 30/1/2019 5.982,62 8/2/2019 9.601,12 11/2/2019 1.836,32 11/2/2019 47,89 12/2/2019 2.607,62 15/2/2019 130,00 22/2/2019 130,00 22/2/2019 130,00 22/2/2019 130,00 22/2/2019 130,00 28/2/2019 130,00 28/2/2019 48,61 28/2/2019 130,00 11/3/2019 918,16 11/3/2019 7.017,09 14/3/2019 977,78 15/3/2019 2.000,00 15/3/2019 147,36 20/3/2019 674,75 22/3/2019 2.734,24 3/4/2019 444,44 4/4/2019 918,16 17/4/2019 160,45 25/4/2019 6.866,88 26/4/2019 5.000,00 17/5/2019 260,00 17/5/2019 1.500,00 17/5/2019 2.562,50 22/5/2019 481,00 22/5/2019 1.344,90 30/5/2019 7.785,04 18/6/2019 300,00 26/6/2019 74,44 11/7/2019 6.019,44 12/7/2019 150,00 12/7/2019 3.000,00 22/7/2019 62,45 8/8/2019 300,00 8/8/2019 123,74 9/8/2019 7.156,10 9/8/2019 2.296,32 3/9/2019 150,00 10/9/2019 7.276,07 9/10/2019 5.489,00 10/10/2019 66,79 15/10/2019 80,78 15/10/2019 2.296,32 15/10/2019 2.296,32 30/10/2019 1.420,20 12/11/2019 300,00 29/11/2019 7.305,36 29/11/2019 2.296,32 5/12/2019 39,04 13/12/2019 5.948,08 13/12/2019 2.296,32 13/12/2019 300,00 10/9/2019 1.888,00 16/9/2019 2.325,50 26/9/2019 840,00 10/10/2019 1.325,20 3/12/2019 233,12 18/1/2019 470,40 18/1/2019 945,40 18/1/2019 802,90 22/1/2019 862,45 22/1/2019 1.032,38 23/1/2019 3.392,33 31/1/2019 2.435,30 1/2/2019 16.140,64 6/2/2019 553,67 6/2/2019 246,00 6/2/2019 1.848,75 28/2/2019 13.293,08 22/3/2019 15.344,49 25/3/2019 130,00 25/3/2019 130,00 26/3/2019 650,00 3/4/2019 2.109,79 10/4/2019 2.678,06 12/4/2019 490,00 15/4/2019 860,59 17/4/2019 975,74 25/4/2019 14.191,28 30/4/2019 5.375,00 16/5/2019 2.642,00 17/5/2019 1.004,85 17/5/2019 1.322,63 24/5/2019 787,49 30/5/2019 14.630,12 6/6/2019 2.542,82 11/7/2019 8.172,20 12/7/2019 2.570,73 1/8/2019 4.150,90 8/8/2019 340,22 9/8/2019 6.755,64 15/8/2019 332,25 23/8/2019 738,92 28/8/2019 780,00 10/9/2019 7.345,28 10/9/2019 1.202,30 24/9/2019 1.016,69 9/10/2019 7.345,28 9/10/2019 845,24 17/10/2019 478,44 17/10/2019 1.791,93 22/10/2019 478,44 11/11/2019 1.059,65 28/11/2019 6.427,12 28/11/2019 1.639,54 28/11/2019 1.600,00 5/12/2019 385,86 9/12/2019 485,97 11/12/2019 470,20 13/12/2019 7.804,36 13/12/2019 474,46 13/12/2019 287,96 19/12/2019 2.416,20 19/12/2019 470,20 26/12/2019 487,30 9.3. aplicar ao responsável Josibias Darcy de Castro Cavalcanti a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. comunicar a presente deliberação ao responsável, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.